Tribunal: STF
Processo: ARE 1477380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE ATIVIDADE MILITAR (GRAM). NATUREZA PRÓ-LABORE FACIENDO E DESTINADA AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DA ATIVA, SEM PREVISÃO DE SUA EXTENSÃO AOS INATIVOS. VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para dar provimento ao RI do réu e reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º-A e 7º da EC 41/2003;3º, caput e parágrafo único, da EC 47/2005; e 40, §8º, e 42, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação que pretende a incorporação da parcela Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), criada pela Lei Estadual nº 9.537/2021. Cumpre esclarecer inicialmente que a referida gratificação tem natureza pró-labore faciendo, e que tem por escopo recompensar a peculiar condição da carreira militar, relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade.



    Os inativos, por certo, não se enquadram na ratio da Lei, sendo forçoso observar que o artigo 40 da Lei 9.537/2021 ABSORVEU o auxílio moradia, verba de natureza indenizatória que também não é paga aos militares inativos.



    Diante disso, reconhecer o pagamento de gratificação a todos os inativos, seria admitir, por via transversa, o pagamento de auxílio moradia aos inativos, que nunca a receberam.



    A exceção legal se encontra no art. 41, caput e §§ 3º e 4º, da Lei Estadual nº 9.537/2021, sobre militares na ativa com direito adquirido à passagem à inatividade em 31.12.2021, que podem optar pela incorporação da GRAM ou receber o Adicional de Inatividade e cálculo dos proventos de inatividade sobre o soldo do grau hierárquico superior. “Art. 41.'É assegurado o direito adquirido ao militar do Estado que preencher até 31 de dezembro de 2021 os requisitos estabelecidos para transferência para a reserva remunerada, a pedido, na forma da legislação vigente até 31 de dezembro de 2021, a qualquer tempo, quando da passagem à inatividade remunerada, a opção pela percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, obedecendo-se ao seguinte:



    .....................................................................................



    §3º.'O exercício do direito de opção constante no caput deste artigo deve ser realizado no requerimento de passagem para inatividade, e implicará na percepção do Adicional de Inatividade instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983, sendo vedada a acumulação com a Gratificação de Risco de Atividade Militar.'Ver tópico



    §4º.'Na hipótese de não ser realizada a opção ou optando pelo não exercício do direito previsto no caput deste artigo, o militar fará jus à Gratificação de Risco de Atividade Militar, sendo vedada a acumulação com:



    a) o Adicional de Inatividade, instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983; e'



    b) o cálculo da remuneração da inatividade sobre o soldo do grau hierárquico superior ou com o cálculo adicional de 20% (vinte por cento) na hipótese de ser o militar no posto de Coronel.”



    Desta forma, considerando que a aposentadoria do autor ocorreu em 16/04/2021, conforme documento de fls. 26, deve obedecer ao regramento existente na data do ato jurídico perfeito, de acordo com a regra tempus regit actum, conforme Enunciado nº 359 da Súmula do STF.



    Nesse sentido, não merece acolhida a alegação de desrespeito à regra de paridade, pois não comprovada pelo autor, na forma preconizada pela Lei nº 19.354/2019.



    Além disso é de suma importância se observar o veto pelo chefe do Poder Executivo ao disposto no artigo 42 da Lei Estadual nº 9.537/2021, veto este que não foi derrubado, não havendo, portanto, o direito invocado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente